Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-20.2017.8.05.0035
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000422-20.2017.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACULÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDIGAR DIAS DO PRADO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES, RAMON BALEEIRO SANTOS, RONADY MORENO BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL NOTURNO. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM REGULAMENTAR DIREITOS PREVISTOS EM LEI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa Necessária em Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Guajeru, objetivando o recebimento dos adicionais de insalubridade e noturno, em virtude do exercício da função de motorista de ambulância. A sentença reconheceu o direito ao recebimento das verbas pleiteadas, sendo objeto de reexame necessário para eventual reforma parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade mesmo diante da ausência de regulamentação local específica; (ii) estabelecer se é devida a percepção do adicional noturno pelo servidor que desempenhava jornada noturna em regime especial; (iii) determinar a incidência da prescrição quinquenal e dos critérios atualizados para correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência de previsão legal genérica na Lei Complementar Municipal nº 104/2002 autoriza o pagamento do adicional de insalubridade, mesmo sem regulamentação local específica, nos termos da tese fixada no IRDR n. 07, desde que preenchidos os requisitos de exposição a agentes insalubres definidos em normas federais supletivas, como a NR 15 do Ministério do Trabalho.

4 - A atividade de motorista de ambulância, conforme descrita na NR 15, Anexo 14, caracteriza-se como insalubre em grau médio, diante do contato permanente com pacientes e materiais infectocontagiantes, sendo desnecessária a prova pericial quando a insalubridade estiver evidenciada por outros meios de prova, conforme autoriza o art. 374, II e III, do CPC.

5 - O adicional noturno é devido ao servidor que comprova o exercício habitual de jornada noturna, sendo corroborado nos autos por depoimentos testemunhais e ausência de prova em sentido contrário por parte da Administração, a quem incumbia o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

6 - Aplica-se a prescrição quinquenal às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, conforme consolidado pelo STJ no Tema 553 dos Recursos Repetitivos, sendo alcançadas pela prescrição as parcelas anteriores a 05/06/2012.

7 - Os juros de mora e correção monetária devem seguir o entendimento do STJ no Tema 905, com aplicação dos índices ali definidos até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Reexame necessário parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de regulamentação local não impede o pagamento do adicional de insalubridade previsto em lei municipal, podendo-se aplicar, supletivamente, as normas federais, desde que comprovada a exposição do servidor a agentes nocivos.

2 - É devido o adicional noturno ao servidor que comprova o desempenho de jornada em período noturno, diante da ausência de pagamento pelo ente público.

3 - Aplica-se a prescrição quinquenal às ações de cobrança ajuizadas contra a Fazenda Pública, com marco inicial na data da lesão ao direito.

4 - Os juros de mora e correção monetária observam os critérios definidos pelo STJ no Tema 905 até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, XXIII e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 374, II e III; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/BA, IRDR nº 07; STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 10.10.2012 (Tema 553); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8000422-20.2017.8.05.0035
, em que figuram, como Remetente, o
J
UIZ DE DIREITO DA VARA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACULÉ
, e, como Interessados, o
MUNICÍPIO DE GUAJERU e EDIGAR DIAS DO PRADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA